Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-45.2021.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001246-45.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON TRINDADE PEREIRA - CPF: 041.868.311-57 (APELANTE), IALISON NINK - CPF: 034.076.702-22 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 060.072.161-28 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (APELANTE), LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO - CPF: 034.706.811-12 (APELANTE), LUAN MARCELO DA SILVA CARDOSO - CPF: 049.050.501-54 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA NUNES MACHADO - CPF: 630.152.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), EDVAN ANICETO BATISTA - CPF: 063.153.271-41 (VÍTIMA), MOISES DA SILVA (ASSISTENTE), CLEITON TRINDADE PEREIRA - CPF: 041.868.311-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS TERRITORIAL E POR PREVENÇÃO E AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. [...] a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”.
(STF, HC 113018/RS).

“[...] não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(STJ, HC 237.956/MT).

“[...] consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito”
(TJMT, HC 1008656-77.2022.8.11.0000).

“[...] o entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva”
(STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC) – TJMT, APCrim n. 10003504720218110003.

Encontra-se
“[...] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

“A figura típica do crime de tortura prevista no art. 1o, I, a, da Lei 9.455/1997 não é crime próprio, pois não exige que o agente possua a qualidade de funcionário público. Esta leitura se harmoniza com o art. 1o, II, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1754458/SP).

“Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa” [...]”
(TJMT, APCrim 00053772820188110037).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Ialison Nink, Joao Vitor Nascimento Araujo, Josinei Canedo, Lennon Patrick Nespoli Canuto e Luan Marcelo da Silva Cardoso
como incursos nas sanções do artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/13 e do artigo 1o, inciso II e § 4o, da Lei n. 9.455/97, às idênticas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 176158312).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação dos acusados, razão pela qual, preliminarmente
, requer: a) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta ao disposto no art. 22, I, c/c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução; b) seja declarada a ilegalidade parcial da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, uma vez que a referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69, 70, 76, 78 e 83, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem; c) seja declarada a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP; d) caso não seja afastada a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017/TP, assim como da prorrogação de competência diante da prevenção do Juízo de origem, requer seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente, nos termos do artigo 157 c/c inciso I do artigo 564, ambos do Código de Processo Penal; e) seja considerada nula a prova ilícita produzida por meio de reconhecimento fotográfico, em violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como todas as provas subsequentes, uma vez que as medidas cautelares foram baseadas no reconhecimento fotográfico, aplicando-se, portanto, a teoria do fruto da árvore envenenada, nos termos do §1o do artigo 157 do Código de Processo Penal; f) seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO, após o recebimento da denúncia, haja vista a flagrante ofensa ao princípio do promotor natural, determinando a remessa dos autos à promotoria de Justiça, com prévia atribuição por atuar na Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Já em
relação ao mérito, requer: a) a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013; b) a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto no artigo 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.455/97; c) subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal (ID 176158318).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176158342).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 177793154).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, requer: a) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta ao disposto no art. 22, I, c/c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução; b) seja declarada a ilegalidade parcial da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, uma vez que a referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69, 70, 76, 78 e 83, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem; c) seja declarada a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP; d)
caso não seja afastada a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017/TP, assim como da prorrogação de competência diante da prevenção do Juízo de origem, requer seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente, nos termos do artigo 157 c/c inciso I do artigo 564, ambos do Código de Processo Penal;
e) seja considerada nula a prova ilícita produzida por meio de reconhecimento fotográfico, em violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como todas as provas subsequentes, uma vez que as medidas cautelares foram baseadas no reconhecimento fotográfico, aplicando-se, portanto, a teoria do fruto da árvore envenenada, nos termos do §1o do artigo 157 do Código de Processo Penal; f) seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO, após o recebimento da denúncia, haja vista a flagrante ofensa ao princípio do promotor natural, determinando a remessa dos autos à promotoria de Justiça, com prévia atribuição por atuar na Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno deste Sodalício

A defesa objetiva a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade parcial da Resolução n. 11/2017/TP/TJMT, em síntese, ao argumento de que:

“Objetivamente, a inconstitucionalidade da resolução n.o 11/2017/TP é especificamente do termo “com jurisdição em todo o Estado”. A Constituição Federal não permite que os Tribunais por meio de organização judiciária, adentre a matéria exclusiva da União, a exceção disposta no artigo 125 da Constituição Federal, é apenas para Tribunais Militares.

Manter a expressão “com jurisdição em todo o Estado”, contraria dispositivo da Constituição, julga válida a lei local contestada em face a Constituição e da lei federal, nos termos do inciso III, alíneas “a”, “c” e “d” da Constituição Federal.

O termo “com jurisdição em todo o Estado” a competência da 7a Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal.

Por sua vez, a lei federal (Código de Processo Penal) determinou como Juízo natural o local da infração penal nos crimes consumados, ou local do último ato de execução para crimes tentados, havendo assim, violação do disposto no inciso LIII, artigo 5o da Constituição Federal.

[...]

Com efeito, o termo “com jurisdição em todo o Estado” é ilegal, uma vez que nega vigência aos artigos 69, 70, 78, 79 e 83 todos da lei federal legitima para dispor sobre matéria processual penal.

Não se confunde matéria processual com procedimento em matéria processual para organizar administrativamente o funcionamento do judiciário, com regras delimitando a matéria a ser processada em determinada vara especializada se respeitando os limites estabelecidos na lei do processo.

Portanto, fica evidente que a Resolução no. 11/2017/TP que atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso para a 7a vara criminal da capital exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal.

A referida Resolução do Tribunal de Justiça autorizada pela lei de organização judiciária, pode atribuir competência a 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar os crimes de organização criminosa, mas APENAS PARA OS CRIMES OCORRIDOS NA COMARCA DE CUIABÁ/MT, OU SEJA, COMARCA DO LOCAL DO FATO”
(ID 176158318).

Todavia, sem razão.

Tais teses foram, com acerto, exaustivamente rechaçadas pelo juízo singular, que assim consignou:

“Não obstante a defesa dos réus tenha requerido, em sede de alegações finais, a declaração de inconstitucionalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, tal pleito não merece prosperar, porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 125, §1o, estabeleceu que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária, in verbis:

Art. 125.

[...]

§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Somado a isso, o artigo 96, inciso III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, dispõe que, por deliberação administrativa, o Tribunal de Justiça do Estado poderá propor à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei sobre a organização judiciária, bem como, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Vejamos:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Em paralelo, a Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adotou, sugeriu a criação ou a especialização de Varas Criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar os delitos relativos à organização criminosa. Segue:

RECOMENDAÇÃO No 3, DE 30 DE MAIO DE 2006

1. Ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais, no que respeita ao Sistema Judiciário Federal, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do Provimento no 004/2008/CM, estabeleceu as competências e atribuições das Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá. Assim, o art. 1o, inciso VI, do referido provimento, modificou a 15a Vara Criminal que passou a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, tendo a competência, exclusiva, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado.

O parágrafo 1o, do referido artigo em epígrafe, conferiu à Vara Especializada Contra o Crime Organizado a competência para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, independentemente do meio, do modo ou do local de execução. Vejamos:

Art. 1o

[...]

VI – a 15a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (...)

§ 1o. O processamento e o julgamento dos crimes praticados por organização criminosa, conforme definido acima, serão da competência desta Vara, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a seqüestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedido de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias.

Posteriormente, a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabeleceu a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, bem como, os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entendem que cabe aos Tribunais Estaduais à organização judiciária de seus Estados, sobretudo, especializações de Juízo em razão da matéria discutida, visto que a Constituição da República, em seu art. 96, I, "a", estabelece ser atribuição dos Tribunais inferiores dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, como leciona o artigo 125, § 1o da Constituição Federal, o artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, conforme descrito alhures.

[...]

Diante disso, não há falar em incompetência deste Juízo para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, tendo em vista a Resolução n. 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o Provimento no 004/2008/CM, baseados no que determinam os artigos 96, I, "a" e 125, §1o, da Constituição Federal; artigo 96, inc. III, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, atribuindo, assim, a competência, em todo o território do Estado de Mato Grosso, ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas”
(ID 176158312).

De fato, não há vícios a serem reparados. Isso porque
“não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais”
(STF, HC 113018/RS).

Ademais, “
[...] a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”.
(STF, HC 113018/RS).

Destaco, ainda, que tais questões já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal em diversas oportunidades, sedimentando entendimento, em consonância com as Cortes Superiores, no sentido de que compete à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas, com jurisdição em todo o Estado, conforme definido na referida Resolução, não havendo falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça”.
(TJ-MT 10132036820218110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013). É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(TJ-MT 10069020320228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA –DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.o 11/2017/TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 11/2017, do Tribunal Pleno do e. TJMT. 2. Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, a teor do que preceitua o artigo 74 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Não restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa do réu/recorrente em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT”.
(TJ-MT 10001423820228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2022)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1611615 MT 2016/0174769-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais.
II Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV Ordem denegada”.
(STF - HC: 113018 RS,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)

Da nulidade dos atos praticados pelo juízo
a quo
em razão de suposta violação à competência por prevenção

A defesa objetiva, ainda, a declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara
“além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP”.

Também em relação a essa tese, não assiste razão à defesa. Isso porque, conforme já abordado no tópico anterior, este Sodalício, em consonância com as Cortes Superiores, firmou entendimento no sentido de que a 7a Vara Criminal é competente para processar e julgar os crimes cometidos por organização criminosa, logo, tratando-se de competência concernente à matéria, se sobrepõe às demais. Nesse sentido:

“[...] não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(STJ - HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Ademais, ainda que as peculiaridades do presente caso indicassem a prevalência da competência por prevenção, em razão de sua natureza relativa, o prejuízo deve ser comprovado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, consoante a Súmula 706 do STF, que assim dispõe:

“Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo”.

Desse modo, a tese de incompetência não merece prosperar.

Da nulidade dos atos probatórios realizados pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara

De modo subsidiário, reconhecida a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a defesa pugna pela declaração de nulidade dos atos decisórios e probatórios realizados pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, quais sejam, a decretação da prisão preventiva, da busca e apreensão, bem como da quebra de sigilo telefônico.

Contudo, sem razão, haja vista que
“consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito”
(TJMT, HC 1008656-77.2022.8.11.0000).

Dessa forma, considerando que os atos decisórios e probatórios anteriormente efetuados foram convalidados pelo juízo sentenciante, não há falar em nulidade.

Da nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa requer a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como das provas dele decorrentes, em síntese, ao argumento de que houve violação às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do Superior Tribunal de Justiça.

De modo escorreito, o juízo
a quo
rejeitou tal preliminar, aplicando a técnica de
distinguishing
. Veja-se:

“Em que pese o esforço argumentativo, tenho que há, no presente caso, uma distinção com relação aos casos paradigmas julgados pela Corte Cidadã, sendo necessário, portanto, realizar o distinguishing no que se refere ao precedente colacionado pela defesa, senão vejamos:

O próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar caso semelhante ao em tela, consignou que “ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. (STJ. 6a Turma.AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2022 Info 758).

É o que ocorre no presente caso. Isso porque, malgrado o reconhecimento fotográfico não ter obedecido de forma pormenorizada às formalidades legais, a vítima na fase investigativa acabou por confirmar a autoria delitiva, em reconhecimento pessoal, constante em ID no 60519538, apontando com certeza os autores do crime, o que restou chancelada pelas provas produzidas e demais elementos de informações coligidos nos autos.

Como se pode extrair do reconhecimento pessoal de ID no 60519538, o qual obedeceu aos ditames legais, o ofendido reconheceu de forma absoluta os acusados como sendo os autores das torturas que sofrera. Ainda na fase investigativa, a vítima, além de reconhecer os 05 réus dentre 09 pessoas alinhadas para o reconhecimento, trouxe detalhes importantes sobre os fatos, identificando-os, inclusive, nos vídeos apresentados pela Autoridade Policial, pelas características de cada um, apelidos e suas vestimentas, senão vejamos:

“[...] que não lembra pelo nome agora, mas pelo apelido eu

lembro; que as pessoas que aparecem nos vídeos são o CK, o

fumaça, o João, Guilherme, cebola, bigode, e o da CB 300, o LENNON.; que é ele mesmo que esta sendo agredido no vídeo; que o de chinelo é o CK , CLEITON PEREIRA, o qual já está falecido; que o de calça listrada é POSE; o que está de tênis e calça jeans é o BIGODE; que a pessoa que aparece no vídeo dizendo: “na cara não”, seria o FUMAÇA; que a pessoa de camisa rosa, bermuda jeans e chinelos de cor branca, seria o CK; que lembra que quem participou do salve foi o CK, o BIGODE, o POSE e o FUMAÇA; que é o FUMAÇA que aparece no vídeo dizendo que aquele seria o ultimo salve; que tinham 05 pessoas no salve; que identificou o CK, o POSE, o BIGODE, o FUMAÇA e o LENNON; que o LENNON é pessoa que aparece no vídeo aos 3m42s, dizendo : “você bateu na sua mãe indinho”; que POSE aparece agredindo ele no vídeo aos 1m26s; que no segundo vídeo, aos 0m11s, quem fala : “ pagou de irmão para cima de você”, é o FUMAÇA; que no segundo vídeo eram as mesmas pessoas que aparecem no primeiro vídeo; que o total levou 05 salves; que tem certeza da presença de CK, o POSE, o BIGODE, o FUMAÇA e o LENNON nos salves [...]”. (Ids.no60519507,60519509,60519509, 60519510, 60519514, 60519517, 60519532.)

Inobstante vítima ter em tal oportunidade reconhecido os acusados pelos seus apelidos e demais características, posteriormente ele realizou o reconhecimento pessoal, no qual foi possível fazer a completa qualificação e ligação das alcunhas indicadas pelo ofendido com os nomes dos réus. A propósito, além do reconhecimento pessoal, consta nos autos o relatório informativo de id 57202802, no qual se vê a identificação dos denunciados e seus respectivos apelidos, o que vem a confirmar as declarações do ofendido, porquanto apontou exatamente as alcunhas de cada agressor. Não bastassem às declarações da vítima, há ainda provas coligidas que são suficientes para demonstrar cabalmente a autoria delitiva com relação aos acusados [...].

Deveras, no julgamento do HC 598.886/SC, a 6a Turma do STJ determinou que, a partir daquele entendimento, deveria ser reconhecida “a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais”.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/03/2022, a 6a Turma, por ocasião do julgamento do HC 712.781/RJ, avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC 598.886/SC e decidiu que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

No entanto, no caso julgado pela referida Corte Superior, a condenação não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, no reconhecimento pessoal e nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como se dá no presente feito.

Destarte, pela ratio decidendi do julgado supramencionado, se as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, aquelas provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem lastrear o decreto condenatório.

Com essas considerações, resta evidente que no caso dos autos deve-se ser realizado o distinguishing em face do julgado que serviu com fundamento da defesa, eis que há outras provas aptas a sustentar o édito condenatório [...]”
(ID 176158312).

Portanto, mostra-se inviável declarar a nulidade do referido reconhecimento, especialmente tendo em vista que
“o entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria”
delitiva” (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC) – TJMT, APCrim n. 10003504720218110003.

Outrossim,
“[...] é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

Logo,
“não há falar [...] em ilegalidade do reconhecimento, porquanto o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial [...], restou corroborado por outros elementos de prova”
(STJ, HC 643260/SP), inclusive por depoimento da vítima e testemunhas em juízo.

Da alegada violação ao princípio do promotor natural

A defesa objetiva o reconhecimento de nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO, em síntese, ao argumento de que
“as audiências de instrução realizadas neste Juízo, foram realizadas por membros do GAECO, e não o (a) Promotor(a) titular da 14a Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7a Vara Criminal, o que nos faz levantar, a priori, questão de ordem, para o fim de que seja reconhecida a violação do promotor natural”
(ID 176158318).

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que encontra-se
“[...] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

Ademais,
“neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa pugna pela absolvição dos acusados quanto aos crimes narrados na denúncia (tortura mediante sequestro e organização criminosa) ao argumento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente requer pela desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal (ID 176158318).

Todavia, sem razão.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas ressaem do boletim de ocorrência (ID 57202801), do exame de corpo de delito (ID 57202809), bem como da prova oral produzida.

Os acusados foram denunciados em razão dos seguintes fatos:

“Segundo consta, em datas exatas não sabidas, mas nos anos de 2020 e 2021, na cidade e comarca de Juara, os denunciados integraram pessoalmente organização criminosa com participação de adolescente, submeteram adolescente sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal e corromperam menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal de tortura.

Apurou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que tem como uma de suas práticas ilícitas aplicar os ditos “salves”, tratando-se, em verdade, de sessões de tortura que buscam punir aqueles que desobedecem as ordens emanadas da organização. Em regra, esses atos de violência são filmados e publicados nas redes sociais, com a finalidade de demonstrar que o crime organizado está no comando e aqueles que ousarem desrespeitar suas regras serão punidos.

No caso dos autos, o adolescente infrator vítima relatou que foi objeto de pelo menos 04 (quatro) salves, em distintas datas, entre 2020 e 2021. Sob o poder dos algozes, todas as vezes foi agredido fisicamente com muita violência, como forma de ser castigado por atos ilícitos praticados sem autorização ou que violam a “ética” da organização criminosa. A Polícia Civil teve acesso a uma dessas sessões de tortura praticada pelos chamados comandeiros, na qual se vê o adolescente sendo violentamente açoitado, como forma de ser castigado por supostamente ter agredido sua mãe e também um outro senhor.

A vítima reconheceu os denunciados como sendo os integrantes do Comando Vermelho que lhe agrediram impiedosamente, esclarecendo que embora não estivessem todos juntos nas quatro ocasiões, ao menos uma vez distinta cada um deles teria participado dos atos de tortura, devendo ser salientado que no vídeo encartado aos autos um dos agressores verbaliza que participou diretamente de 04 (quatro) salves praticados contra a vítima, sem falar os que foram praticados por outros integrantes da ORCRIM.

Cumpre esclarecer, outrossim, que, segundo a investigação policial, em algumas das sessões de tortura, houve a efetiva participação do adolescente Ruan Pablo Nunes da Silva, ficando evidenciado, portanto, que os atos criminosos perpetrados pelos denunciados, em favor da ORCRIM, contaram com a participação de adolescente, sendo este acolhido no seio da facção para a prática do crime de tortura, em forma de “salve”
(ID

58781482)
.

Ouvido pela primeira vez em sede policial, a vítima alegou que:

“[...] que ao visualizar um vídeo de 01min56seg em que um rapaz aparece sendo torturado, diz reconhecer-se como vítima; que diz que tal ocasião fora agredido pelas pessoas identificadas pelos apelidos de “fumaça, bigode, CK, Posi e o indivíduo que dirige a motocicleta CB300; que reconhece com absoluta certeza o individuo que conhece pelo apelido de CK depois identificado como sendo o maior imputável Cleiton Trindade Pereira, que esta usando chinelo de cor branca, short jeans e camisa rosa, o qual informa que há alguns dias foi morto em confronto com a polícia, desta cidade; que informa que Cleiton lhe agride fisicamente com socos; que aos 00min36seg, reconhece com absoluta certeza individuo que conhece pelo apelido de bigode, o depois identificado como sendo o maior imputável Ialison Nink, que está usando tênis, calça jeans, moletom cor preta e lhe agride fisicamente utilizando-se de fio de energia, e diz: não finge desmaiar não; que reconhece com absoluta certeza entre 01min26seg aos 01min40seg, o individuo que conhece pelo apelido de Posi, depois identificado como sendo João Vitor Nascimento Araújo, que lhe agride fisicamente com pontapés; que reconhece com absoluta certeza, aos 02min49seg, o individuo que conhece pelo apelido de fumaça, depois identificado como sendo o maior imputável JOSINEI CANEDO, que está usando bermuda jeans e camiseta preta e lhe diz: na cara não, ultimo salve que esta tomando; que aos 03min42seg, reconhece com absoluta certeza o maior imputável Lenon Patrick Nespoli Canuto, que agride fisicamente com socos, pontapés e diz : você bateu na sua mão indinho; que no segundo vídeo aos 00min16seg, Cleiton Trindade diz: cala a boca; que reconhece com absoluta certeza o individuo identificado como sendo o maior imputável Luan Marcelo da Silva Cardoso e esclarece que ele lhe agrediu fisicamente com pontapés e socos as quatro vezes distintas; que diz ter recebido salves do comando vermelho.[...]”
(ID 176158312, p. 21-22).

Em outra oportunidade a vítima prestou novo depoimento à autoridade policial e novamente reconheceu os acusados como autores do delito, indicando-os nominalmente, bem como esclareceu de forma detalhada as agressões sofridas:

“[...] que diz possuir dezessete anos de idade e residir nesta cidade somente com um amigo chamado Felipe; que afirma já ter cometido alguns furtos em residências e estabelecimentos comerciais nesta cidade e inclusive diz ter respondido a procedimento policial por tais fatos; que em quatro vezes distintas, tendo a primeira sido há dois anos e a ultima há um mês aproximadamente, dia ter recebido salves, ou seja, agredido fisicamente por integrantes da organização criminosa comando vermelho, com acoites que lhe foram desferidos com utilização de cabos elétricos e mangueias plásticas do tipo utilizada em fogões a gás; Que identifica os autores dos salves que levou como sendo as pessoas que ora reconhece fotograficamente como sendo Cleiton Trindade Pereira Yalison Nink, Lennon PaTRICK Nespoli Canuto, Josinei Canedo, Luan Marcelo Silva Cardoso, Ruan Pablo Silva e outro que apenas sabe que é chamado pela alcunha de Pose; que todas as vezes que foi torturado por citadas pessoas, as ouviu contar que elas pertencem ao comando vermelho e que estavam agredindo para que não mais praticasse furtos sem autorização da citada organização criminosa; que esclarece que as pessoas acima referidas não estiverem todas juntas em todas as quatro vezes em que foi torturado, contudo, todas elas em no mínimo uma ocasião distinta o agrediu fisicamente; que informa o que mais lhe agrediu fisicamente e de maneira mais cruel é o que ora identifica pelo nome de Cleiton Trindade Pereira, a quem conhece pelo apelido de mano CK; que ainda apresenta algumas marcas ou lesões corporais das agressões físicas eu diz ter sofrido; que ao lhe ser apresentados dois vídeos distintos em que aparece sendo agredido fisicamente, diz que se reconhece como sendo a pessoa que sofre as agressões físicas; que diz ter ficado muito abalado com as torturas que sofreu e que de maneira espontânea compareceu no dia de hoje, 16/04/2021, nesta Delegacia, porque teme não só novamente ser torturado, o que diz que não aguentará mais, como também já ouviu que teria sido decretado pelo comando vermelho, ou seja, que a citada organização criminosa teria determinado sua morte; que explica que se recorda que uma das torturas que sofreu nas proximidades de um córrego que se localiza atrás da Serraria Crefoma, nesta cidade e outra às margens do Rio Arinos, próximo da ponta da Rodovia MT 220 e outros cursos d’agua, e diz que não sabe explicar onde teria lhe levado nas outras ocasiões em foi surrado.[...]”
(ID

176158312, p. 22-23).

Consoante consta do relatório policial (ID 57202802):

“[...] a vítima Edvan Aniceto Batista, disse que os indivíduos que o sequestraram e o levou e o torturou, atendia pelo prenome de Lennon, e Luan, Cleiton (vulgo CK), Ialison Nink, (vulgo bigode) Ruan (vulgo di menor) Josinei Canedo (vulgo fumaça), (vulgo Poze), que ainda segundo relatos da vítima, Luan teria uma moto vermelha alta. Ao ser apresentado, fotos de citadas pessoas para Edvan Aniceto Batista ele os reconheceu de imediato e diz não ter nenhuma dúvida de que foram essas pessoas que lhe torturaram”.

Destaco, que, além do reconhecimento fotográfico, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal (ID 60519538), oportunidade em que identificou categoricamente os acusados como sendo os autores das sessões de tortura que sofridas.

Ouvida em juízo, a testemunha Carlos Engelmann, corroborando tais elementos de convicção afirmou que:

“[...] em certa oportunidade, o ofendido compareceu a delegacia afirmando a ele que não suportava mais ser agredido e se essa situação se repetisse ele possivelmente seria morto, pois já tinha sido muito torturado e agredido em diversos “salves” praticado por integrantes da organização criminosa. Disse que constatou a circulação grupos de whatsapp da cidade vídeos, nos quais o ofendido aparecia sendo surrado, em um contexto fático bastante condizente com até certa propaganda desses integrantes da facção para que as pessoas se aterrorizassem e entendessem que existiam determinações do Comando Vermelho, para que não cometessem furtos ou ilícitos não autorizados por eles”
(ID 176158312, p. 25).

Tal testemunha declarou, ainda, que:

“[...] diante de tal constatação, foram coletados os mencionados vídeos, sendo que a vítima se reconheceu como sendo a pessoa surrada e torturada, identificando os demais acusados com relação ao tempo, o vídeo e situações em que elas se apresentavam, não só pela voz ou pelas palavras que falavam, mas também pelas roupas que vestiam, apontando as pessoas pelos apelidos que possuíam, como CK, POZE, o rapaz da CB 300 etc. Em razão de tais fatos, afirmou a referida testemunha que procederam diligências e conseguiram identificar com absoluta certeza as qualificações dos autores do fato e as fotografias delas, sendo reconhecidos com absoluta certeza pela vítima, como sendo aquelas que haviam o agredido, sendo, posteriormente, realizado o reconhecimento pessoal entre nove pessoas, oportunidade em que a vítima reconheceu o cinco réus, conforme se extrai do termo de reconhecimento pessoal e seu vídeo em anexo, acostados no ID no 60519538. Disse que o ofendido detalhou os materiais utilizados para realizar as torturas e o local em que foi agredido, afirmando que LUAN esteve presente em todos os “salves” aplicados a ele”
(ID 176158312, p. 25-26).

No mesmo sentido, a testemunha Francisco Pereira afirmou em juízo que:

“[...] a vítima Edvam compareceu a delegacia municipal de Juara, para relatar os salves que tinha levado da organização criminosa Comando Vermelho e não aguentava mais ser torturado, sendo que sofreu quatro “salves” em ocasiões distintas de integrantes do Comando Vermelho, identificando os vulgos dos agressores, tornando possível, dessa maneira, qualificar os suspeitos. Disse, ainda, que a vítima foi capaz de identificar os acusados por apelidos, bem como relatou que teve um adolescente envolvido na agressão, Ruan Pablo, o qual hoje é adulto e está preso por homicídio. A testemunha também mencionou que o acusado JOÃO VITOR NASCIMENTO ARAÚJO quebrou o próprio celular na delegacia para evitar que conseguissem extrair provas. Reportou, igualmente, que a vítima ao ver os vídeos em que aparecia sofrendo salve, reconheceu todos os acusados, pela voz e roupas, mencionando quem seriam eles, conforme se vê nos vídeos acostados nos Ids no60519507; 60519509; 60519509; 60519510; 60519514; 60519517; 60519532” (ID

176158312, p. 26-27).

Assim, o conjunto probatório mostra-se robusto, devendo a condenação dos acusados pela prática do crime de tortura ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa objetiva a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal ao argumento de que se trata de crime próprio, podendo ser cometido somente por agentes públicos, condição não ostentada pelos apelantes.

Entretanto, sem razão. Isso porque a lei que define o crime de tortura exige apenas que o agente tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, não especificando em momento algum que tipo de poder é esse.

Dessa forma, trata-se na verdade de crime comum, o que autoriza que qualquer pessoa possa figurar como sujeito ativo, consubstanciando a condição de agente público tão somente uma causa de aumento (art. 1o, § 4o, inciso I, da Lei n. 9.455/97). Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. [...] TIPO DO ART. 1o, I, A, DA LEI 9.455/1997. CRIME COMUM. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
A figura típica do crime de tortura prevista no art. 1o, I, a, da Lei 9.455/1997 não é crime próprio, pois não exige que o agente possua a qualidade de funcionário público. Esta leitura se harmoniza com o art. 1o, II, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes [...]”
(STJ - AgRg no REsp: 1754458 SP
2018/0177074-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1o, II, DA LEI No 9.455/97 – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] O tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas. Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima Anderson Fernandes de Aguiar em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97. [...]”
(TJ-MT 00056882720188110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Do mesmo modo, em relação ao crime de organização criminosa, descabe falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ressai dos autos que os apelantes integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que tem como uma de suas práticas ilícitas aplicar os ditos “salves”, tratando-se, em verdade, de sessões de tortura que buscam punir aqueles que desobedecem às ordens emanadas da organização.

Conforme consta da r. sentença,
“em regra, esses atos de violência são filmados e publicados nas redes sociais, com a finalidade de demonstrar que o crime organizado está no comando e aqueles que ousarem desrespeitar suas regras serão punidos”, modus operandi
que se repete no presente caso (ID 176158312, p. 32).

O juízo singular condenou os apelantes também pelo crime de organização criminosa sob os seguintes fundamentos:

“Malgrado a maioria dos acusados negarem a autoria delitiva do crime de tortura e que integram a referida organização criminosa, o corréu JOSINEI CANEDO, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (ID no 57202809) afirmou que ele e os outros acusados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. A propósito, consoante se extrai do relatório policial acostado aos autos (fls.594/609, dos autos digitalizados), há diversas imagens em que o acusado JOÃO VITOR aparece realizando a insígnia da referida organização, consistente em gestos manuais, no qual faz o sinal com dois dedos, o que evidencia sua participação no grupo criminoso. Consta, ainda, no referido relatório, diversas imagens que foram retiradas do micro cartão sd do celular apreendido em poder do acusado JOÃO VICTOR, pela qual se vê o envolvimento na prática do delito de tráfico de drogas, aos moldes em que a famigerada facção costuma proceder, com caderno de controle de vendas. Imagem aparentando ser maconha, extraída do Micro SD, foto registrada pela câmera do aparelho celular SM-J730G em 10/01/2021 às 21:31:57, apreendido em poder do acusado JOÃO VICTOR.

[...]

Malgrado tais imagens terem sido extraídas apenas do celular do acusado JOÃO VITOR, pode-se depreender das demais provas coligidas que os acusados, de fato, integram a organização criminosa em destaque.

Primeiro, é inconteste que os réus perpetraram os delitos de tortura, eis que foram identificados pela vítima nos vídeos dos “salves”, a qual afirmou, com certeza, que todos os acusados eram integrantes do Comando Vermelho.

Por segundo, reitero que o corréu JOSINEI, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, afirmou, categoricamente, que integrava, juntamente com os demais acusados, a famigerada organização criminosa.

Colaciono, por oportuno, os seguintes excertos da referida confissão extrajudicial:

“[...] que aproximadamente há cinco meses diz ser integrante da organização criminosa comando vermelho e que nesta cidade traficava drogas vendendo porções a usuários; que pode informar que todos os acima referidos, a exceção de Edvan Aniceto Batista, são integrantes da organização criminosa comando vermelho; que aduz que quando traficava drogas pagava mensalidade para o comando vermelho a título de manutenção da lojinha, e que por várias vezes entregou o dinheiro refere par LENON PATRICK NESPOLI CANUTO. [...] ( id no 57202809, pg.68/69)

No mais, as duas testemunhas ouvidas em juízo asseveraram que os acusados realmente são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, a qual tem como praxe realizar sessões de torturas, popularmente conhecidas como “salves”, o que restou evidenciado também pelos relatórios policiais demais elementos de informações coligidos.

Deveras, conforme inteligência do artigo 155 do CPP, a convicção do Juiz deve-se forma pela livre apreciação das provas produzidas sob o contraditório judicial.

No caso, os depoimentos de policiais que participaram das investigações, tomadas no inquérito, foram confirmados em juízo, o que reforça a confissão extrajudicial e delação do corréu JOSINEI CANEDO (id no 57202809), trazendo, dessa maneira, força probante suficiente para justificar o presente édito condenatório.

Corroborando com esses elementos de convicção acima destacados, a testemunha Carlos Henrique Engelmann, ao ser ouvido em juízo, reportou que a vítima era bastante problemática, sendo de uma família desestruturada e que cometia vários furtos, crimes contra o patrimônio, se envolvendo em pequenos delitos relacionados a drogadição, frequentava bastante a delegacia na condição de adolescente investigado e em várias ocasiões distintas foi visto lesionado.

A referida testemunha relatou ainda que, em certa oportunidade, o ofendido compareceu a delegacia afirmando a ele que não suportava mais ser agredido e se essa situação se repetisse ele possivelmente seria morto, pois já tinha sido muito torturado e agredido em diversos “salves” praticado por integrantes da organização criminosa.

Disse que constatou a circulação grupos de whatsapp da cidade vídeos, nos quais o ofendido aparecia sendo surrado, em um contexto fático bastante condizente com até certa propaganda desses integrantes da facção para que as pessoas se aterrorizassem e entendessem que existiam determinações do Comando Vermelho, para que não cometessem furtos ou ilícitos não autorizados por eles.

Reportou que diante de tal constatação, foram arrecadados os mencionados vídeos, sendo que a vítima se reconheceu como sendo a pessoa surrada e torturada, identificando os demais acusados, apontando as pessoas pelos apelidos que possuíam, como CK, POZE, etc.

Em razão de tais fatos, afirmou a referida testemunha que procederam diligências e conseguiram identificar com absoluta certeza as qualificações dos autores do fato e as fotografias delas, sendo reconhecidos com absoluta certeza pela vítima, como sendo aquelas que haviam o agredido, sendo, posteriormente, realizado o reconhecimento pessoal entre nove pessoas, oportunidade em que a vítima reconheceu o cinco réus.

Disse que o ofendido detalhou os materiais utilizados para realizar as torturas e o local em que foi agredido, afirmando que LUAN esteve presente em todos os “salves” aplicados a ele.

Afirmou, ainda, que o Comando Vermelho teria decretado a morte da vítima e de fato, logo após as identificações a vítima Edvan Aniceto Batista desapareceu, houve até registro de desaparecimento por parte da família do adolescente, sendo que, após diligência, obtiveram a confirmação de que a vítima teria sido assassinada por ordem do Comando Vermelho.

Igualmente, dessume-se de tal testemunho que os celulares apreendidos nos autos foram obtidos por ocasião da busca e apreensão, não sendo possível realizar extração de dados da memória eletrônica do celular, conseguindo somente retirar os chips e Micro SD, porquanto o acusado JOÃO VITOR ter tentado danificá-lo.

Identificaram diversas imagens do réu JOÃO VITOR NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo “Poze”, fazendo gesto característico dos faccionados do Comando Vermelho, bem como havia fotografias de quantidade significativa de maconha sob uma balança eletrônica de precisão, frisando que JOSINEI CANEDO, vulgo “Fumaça”, afirmou que ele e os outros acusados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Em reforço ao arcabouço probatório destacado, extrai-se o testemunho de Francisco Pereira, investigador de polícia, o qual, ao ser ouvido em juízo, relatou que a vítima sofreu quatro “salves” em ocasiões distintas de integrantes do Comando Vermelho, identificando os vulgos dos agressores, tornando possível, dessa maneira, qualificar os suspeitos.

Asseverou, também, que LENNON era o “recolhe” da organização criminosa, ou seja, ele pegava o dinheiro nas “lojinhas”, sendo que IALISON NINK, JOÃO VICTOR NASCIMENTO ARAÚJO, LUAN MARCELO DA SILVA e JOSINEI CANEDO eram “disciplinas” da facção, punindo quem furtava e aqueles que deviam dinheiro de entorpecentes.

Em harmonia com o depoimento da Autoridade Policial, a testemunha Francisco Pereira, também ressaltou que JOSINEI CANEDO, em interrogatório policial, afirmou que todos se conheciam e eram integrantes do Comando Vermelho, sendo que todos possuem diversas passagens pela delegacia.

[...]

Ora, estando infelizmente reconhecida a dimensão da facção Comando Vermelho, não há o que questionar se o referido grupo possui a associação de quatro ou mais pessoas, mesmo que os presentes autos não disponham dos nomes de seus membros catalogados.

[...] resta evidente que os acusados, de fato, integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive pelas provas dos autos vê-se que cada um possui uma função especifica na referida facção
(ID 176158312, p. 34-41).

Desse modo, encontra-se sobejamente comprovado que os acusados integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, através da qual cooperaram mutuamente para praticarem o crime de tortura (“salve”) contra a vítima, bem como para a divulgação dos atos criminosos da facção em redes sociais.

Conforme bem observado no parecer ministerial, a
“divisão de tarefas entre os agentes está evidenciada por ser o apelante Lennon Patrick Nespoli Canuto – o “recolhe” do grupo – e os demais, Luan Marcelo da Silva, Josinei Canedo, João Vitor Nascimento Araújo, Ialison Nink atuantes na posição de “disciplinas” da facção, punindo quem furtava e aqueles que deviam dinheiro de entorpecentes”
(ID 177793154, p. 16)

Logo, a absolvição dos acusados das imputações do artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 1.2850/2013 mostra-se incabível.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“[...] Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo “salve” – termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho –, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais”
(TJ-MT 00056882720188110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

“[...] Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT [...]”
(TJ-MT - APR: 00053772820188110037, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2023)

Com esses fundamentos,
rejeito
as preliminares e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023